Tribunal: TJDFT
Processo: 0704551-39.2021.8.07.0013
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL CORRELATO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS BRANDA. INVIABILIDADE. SITUAÇÃO SOCIAL E PESSOAL DO MENOR. GRAVE VULNERABILIDADE. REITERAÇÃO INFRACIONAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Ausente situação de dano irreparável, não cabe efeito suspensivo ao recurso, conforme dispõe o artigo 215, ECA.

2. As audiências por meio de videoconferência são autorizadas pelo Conselho Nacional de Justiça, tendo sido, em razão da pandemia pelo COVID-19, publicada a Portaria Conjunta n.o 52/2020 desta Corte de Justiça, a qual autorizou essa modalidade de audiência, concedendo-lhe valor jurídico equivalente ao dos atos e sessões presenciais, não havendo que se cogitar de violação à ampla defesa.

3. Sendo o ato infracional praticado pelo apelado análogo ao crime de roubo majorado, aliado a aspectos pessoais e sociais negativos, demonstrados por passagem anterior pela VIJ, a indicar evidente situação de risco, a medida mais adequada é a semiliberdade, quando evidente a insuficiência de outras medidas mais brandas para o fim ressocializador.

4. A confissão da prática do ato infracional não influencia na análise da medida socioeducativa a ser aplicada ao inimputável, pois incompatível com as finalidades reeducadora e socializadora do estatuto tutelar, cuja natureza é diversa da pena.

5. Recurso conhecido e improvido.